Tribunal: TRF3
Processo: 5030930-17.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
358/549)

5030930-17.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030930-17.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

SUCEDIDO: CLEIDE MARIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JUCENIR BELINO ZANATTA - SP125881-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante sustentou que o recurso teria sido protocolado dentro do prazo legal, defendendo a consideração do protocolo realizado perante o Tribunal de Justiça estadual para fins de aferição da tempestividade, com base nos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Alegou, ainda, incorreção dos cálculos homologados em primeiro grau e requereu a homologação dos valores por ele apresentados, com invocação do Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de agravo de instrumento perante tribunal manifestamente incompetente é apta a interromper ou suspender o prazo recursal; e (ii) saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de erro de endereçamento do recurso.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelecem que o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente para o seu julgamento.

A jurisprudência consolidada reconhece que a interposição de recurso perante tribunal manifestamente incompetente configura erro inescusável, não sendo apta a interromper ou suspender o prazo recursal, especialmente quando inexistir dúvida objetiva acerca da competência jurisdicional.

No caso concreto, o agravo de instrumento foi inicialmente protocolado perante o Tribunal de Justiça estadual e somente foi distribuído perante o Tribunal Regional Federal após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

A remessa do processo pelo tribunal estadual não tem o condão de sanar o equívoco de endereçamento praticado pela parte nem de retroagir os efeitos do protocolo realizado perante órgão jurisdicional incompetente.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva acerca do meio processual adequado ou da competência jurisdicional. Tal circunstância não se verifica quando a identificação do tribunal competente decorre diretamente de norma constitucional.

Reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise das matérias de mérito suscitadas pelo recorrente, por ausência de requisito de admissibilidade recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de recurso perante tribunal manifestamente incompetente configura erro grosseiro e não interrompe nem suspende o prazo recursal.

2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistir dúvida objetiva acerca da competência jurisdicional.

3. O reconhecimento da intempestividade do recurso prejudica a análise das matérias de mérito."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, § 4o; CPC, art. 1.016, caput; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030930-17.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

SUCEDIDO: CLEIDE MARIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JUCENIR BELINO ZANATTA - SP125881-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por SILVIO LUIZ FERREIRA DA SILVA em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Federal Relator, integrante da Décima Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente, em preliminar, que o agravo de instrumento teria sido interposto dentro do prazo legal, defendendo que o protocolo inicialmente realizado perante o Tribunal de Justiça deveria ser considerado para fins de aferição da tempestividade, com aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. No mérito, alega incorreção dos cálculos homologados em primeiro grau e requer a homologação dos valores por ele apresentados, sustentando eventual afronta ao entendimento firmado no Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

A questão relativa à admissibilidade do agravo de instrumento revela-se suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a incursão nas matérias de mérito suscitadas pelo agravante.

A decisão agravada, ao não conhecer do agravo de instrumento por intempestividade, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 109, § 4o, bem como o art. 1.016, caput, do Código de Processo Civil, estabelecem que o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente para o seu julgamento.

Nessa linha, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a interposição de recurso perante tribunal manifestamente incompetente configura erro inescusável, não sendo apta a interromper ou suspender o prazo recursal, sobretudo quando inexistir dúvida objetiva acerca da competência jurisdicional.

No caso concreto, não há controvérsia quanto aos fatos relevantes: o agravo de instrumento foi inicialmente protocolado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 01/09/2025, sendo posteriormente remetido a esta Corte, onde somente foi distribuído em 14/11/2025, quando já escoado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso.

A remessa efetuada pelo tribunal estadual não tem o condão de sanar o equívoco de endereçamento praticado pela parte, tampouco de retroagir os efeitos do protocolo realizado perante órgão jurisdicional incompetente.

Quanto à invocação do princípio da fungibilidade recursal, cumpre destacar que sua aplicação pressupõe a existência de dúvida objetiva acerca do meio processual adequado ou da competência jurisdicional, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

A identificação do Tribunal Regional Federal como órgão competente para o julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual no exercício de competência federal delegada decorre diretamente do texto constitucional, sendo de fácil verificação, razão pela qual o equívoco cometido pela parte caracteriza erro grosseiro, hipótese em que a jurisprudência afasta a incidência do referido princípio.

Reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise das alegações relativas ao conteúdo dos cálculos periciais, à definição da renda mensal inicial e à eventual aplicação do Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matérias que pressupõem o prévio atendimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Assim, inexistindo fundamento capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por intempestividade

É o voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante sustentou que o recurso teria sido protocolado dentro do prazo legal, defendendo a consideração do protocolo realizado perante o Tribunal de Justiça estadual para fins de aferição da tempestividade, com base nos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Alegou, ainda, incorreção dos cálculos homologados em primeiro grau e requereu a homologação dos valores por ele apresentados, com invocação do Tema 1050 do Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de agravo de instrumento perante tribunal manifestamente incompetente é apta a interromper ou suspender o prazo recursal; e (ii) saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de erro de endereçamento do recurso.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelecem que o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente para o seu julgamento.

A jurisprudência consolidada reconhece que a interposição de recurso perante tribunal manifestamente incompetente configura erro inescusável, não sendo apta a interromper ou suspender o prazo recursal, especialmente quando inexistir dúvida objetiva acerca da competência jurisdicional.

No caso concreto, o agravo de instrumento foi inicialmente protocolado perante o Tribunal de Justiça estadual e somente foi distribuído perante o Tribunal Regional Federal após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

A remessa do processo pelo tribunal estadual não tem o condão de sanar o equívoco de endereçamento praticado pela parte nem de retroagir os efeitos do protocolo realizado perante órgão jurisdicional incompetente.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva acerca do meio processual adequado ou da competência jurisdicional. Tal circunstância não se verifica quando a identificação do tribunal competente decorre diretamente de norma constitucional.

Reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise das matérias de mérito suscitadas pelo recorrente, por ausência de requisito de admissibilidade recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de recurso perante tribunal manifestamente incompetente configura erro grosseiro e não interrompe nem suspende o prazo recursal.

2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistir dúvida objetiva acerca da competência jurisdicional.

3. O reconhecimento da intempestividade do recurso prejudica a análise das matérias de mérito."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, § 4o; CPC, art. 1.016, caput; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão